Tribunal: STF
Processo: Rcl 30636
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação, sob os seguintes fundamentos (eDOC 16):



    Configurada, pois, a estrita aderência entre o ato reclamado e a a decisão por mim proferida no julgamento do RMS 28.181, o que abre a via estreita da reclamação.



    Desse conjunto de circunstâncias, extrai-se a efetiva inobservância ao conteúdo do que foi decidido no referido julgado.



    Saliento que, ao apreciar os embargos de declaração no RE 553.710 RG, esta Corte acolheu o pedido para deixar expresso que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. Colhe-se do voto do relator:



    A fim de evitar a continuidade da controvérsia, de evitar procrastinações e desgastes para as partes sobretudo aos anistiados, já tão castigados pela passagem do tempo e também de evitar que essa questão volte a bater às portas desta Corte por meio de centenas de ações individuais, entendo por bem acolher os embargos declaratórios, a fim de esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia devem ser acompanhados dos consectários legais.



    Nesse contexto, diversamente do alegado pela União em suas informações, no que tange à apontada impossibilidade de determinação de incidência de juros e correção monetária em sede de mandado de segurança em virtude da Súmula 269, ressalto que a jurisprudência desta Corte tem afastado a incidência de tal enunciado sumular uma vez que não se trata de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 24.953, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1º.10.2004, RMS 26.881, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 06.11.2008, RMS 26.947, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2009 e RMS 27.357, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.08.2010.



    Ademais, saliento que os juros e a correção monetária constituem-se como meros consectários legais da condenação. Neste sentido o RMS 27.094 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.06.2018 e RMS 35.401 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2018, assim ementado:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido.



    Vejam-se, também, os seguintes julgados: RMS 35.346, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018, RMS 35.418, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018 e RMS 28.502, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2018.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato administrativo consubstanciado na Nota 266/2018/CONJUR-MP/AGU que descumpriu a ordem proferida no RMS 28.181, e, por consequência, determinar a observância do comando inserto na referida decisão, com a devida inclusão, pela União, da correção monetária e dos juros moratórios ao cálculo do valor devido, nos exatos termos pleiteados na exordial.



    Sustenta-se, em síntese, haver omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 32587 ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28-8-2019) 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente